Tribunal: TJDFT
Processo: 0002665-45.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002665-45.2013.8.07.0007 RECORRENTE: ALISSON OLIVEIRA NUNES RECORRIDO: JORGE LUCIANO SILVA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA IRREGULAR - DIREITO DE POSSE - NECESSIDADE DE COMPROVAR QUEM DETÉM A MELHOR POSSE - NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES, AFASTADA- SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada desnecessária e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório constante nos autos. A necessidade de provas insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2 - Na ação de reintegração de posse em área irregular, não se perquire a propriedade ou outro direito sobre a coisa que não a própria posse, consoante preconizado no parágrafo único do arts. 560 e 561 do CPC. 3 - Conforme acervo probatório dos autos, verifica-se que a posse foi exercida pelo Apelado e comprovada mediante documento de autorização de ocupação, emitido pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMbio), órgão responsável pela fiscalização e autorização de posse e ocupação, além de pagamentos de tributos que comprovam a regularidade fiscal e a permanência no local, de forma pública e no exercício sobre o bem. 3 - Embora o Apelante tenha afirmado ter conhecimento que a área era irregular, nos termos do art. 561, incs. I e II, do CPC, não comprovou qualquer posse ou direito sobre o lote, não havendo, portanto, que se falar em reintegração de posse. 4 - Não havendo quaisquer das ilicitudes descritas nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, suscitadas pelo apelado nas contrarrazões, é de se afastar a litigância por má-fé. O recorrente apenas exerceu o seu direito de recorrer previsto em lei, motivo pelo qual afasto o pedido do apelado. 5 - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.Unânime. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 539, 560, 561, todos do Código de Processo Civil, e 1.204, do Código Civil, asseverando que o autor não é parte legítima para figurar no polo ativo; b) artigos 535, 927, ambos do Código de Processo Civil, 99, e 1.196, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade do pleito possessório pelo particular em relação a bem público. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Discorre, ainda, acerca do cerceamento de defesa na instrução processual, do indício de crime de corrupção ativa, e da regularização do condomínio. Deixa, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 539, 560, 561, todos do Código de Processo Civil, e 1.204, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca da ilegitimidade ativa do autor, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 535, 927, ambos do Código de Processo Civil, 99, e 1.196, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador assentou que (ID 16971067): (...) Com efeito, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os fatos probatórios foram adequadamente apurados pelo d. sentenciante. Não se pode olvidar, que o Recorrente tinha pleno conhecimento de se tratar de área irregular, competindo-lhe no caso de condomínios irregulares apurar as situações de moradias já existentes no local, pois da contenda trata-se de lote em área pública e preservação ambiental. Restou indubitável que o Apelado foi quem primeiro conseguiu, por meio de órgãos públicos obter a posse do terreno, comprovando ser o legítimo proprietário, ainda que de forma precária. Com efeito, a posse em áreas públicas irregulares é examinada sob o contexto daquele que detém melhor posse, exteriorizando nas provas colacionadas, a conduta de usufruir e gozar da terra como se sua fosse. (...) Nessa perspectiva, conquanto o Recorrente alegue ter posse sobre o lote, argumentando ter sido constituído um condomínio, constata-se dos documentos carreados aos autos, não ter sido comprovada qualquer posse, antes do Recorrente; como também deixou de comprovar (art. 371, do CPC) que o autor estaria instruindo o feito com documentos falsificados, conforme afirma em seus fundamentos recursais, porquanto a prova tem que ser enfática, com demonstração robusta a respaldar o ato ilícito que afirma existir. De forma contrária, pelo conteúdo dos autos, verifica-se que, originalmente, a posse sempre pertenceu ao apelado, haja vista haver permanência fixa no local e exteriorizando qualidade de possuidor, pois até construiu a sua casa. (...) Com efeito, faltou ao recorrente comprovar os requisitos de exteriorização caracterizadores do exercício da sua posse, impondo-se a improcedência do pedido recursal. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice, como já dito, no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Também não deve subir o recurso especial em relação às demais teses recursais, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028